Tribunal: STF
Processo: AI 128512
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. MATÉRIA
PREVIDENCIARIA.
TEMA PREVIDENCIÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -, SEM
ESTATURA PARA SER APRECIADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
AGRAVO IMPROVIDO.